Tribunal: TJMT
Processo: 1011374-24.2025.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011374-24.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção, Doença em Pessoa da Família]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANAYANA CRISTINA PERTILE DE OLIVEIRA - CPF: 008.198.211-95 (RECORRENTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO A PEDIDO. SAÚDE DE DEPENDENTE MENOR. EXISTÊNCIA DE VAGA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO SUBJETIVO À REMOÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública estadual ocupante do cargo de Enfermeira – PTNSSS do SUS, para determinar sua remoção ao Escritório Regional de Saúde de Cáceres/MT, tornando definitiva a tutela antecipada anteriormente deferida. A autora fundamenta o pedido na necessidade de acompanhamento da filha menor portadora de hérnias umbilical e inguinais, na existência de vaga formalmente atestada na unidade pretendida, na residência do cônjuge em Cáceres/MT e em seu vínculo acadêmico junto à UNEMAT. O ente estatal sustenta a ausência de laudo pericial oficial exigido pela LC nº 04/1990 e a discricionariedade administrativa do ato de remoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da SAD impede o deferimento da remoção por motivo de saúde de dependente; e (ii) estabelecer se a servidora possui direito subjetivo à remoção diante da comprovação da necessidade de acompanhamento da filha menor, da existência de vaga e da omissão da Administração Pública na análise do pedido administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 8.275/2004 assegura preferência na remoção ao servidor que possua cônjuge ou filho doente, ao servidor casado cuja residência do cônjuge esteja em outra localidade, ao arrimo de família e ao estudante, desde que existente vaga e observado o interesse administrativo.

4.

A autora comprova a existência de vaga disponível no Escritório Regional de Saúde de Cáceres/MT por meio do Ofício nº 14227/2025/DIRERSCAC/SES, expedido pelo Diretor Regional de Saúde, que atesta necessidade de enfermeira plantonista na unidade.

5.

A Administração Pública permanece inerte diante do requerimento administrativo formulado pela servidora, deixando de providenciar a perícia oficial e de apreciar o pedido de remoção em prazo razoável, circunstância que impede a utilização da ausência de laudo oficial como fundamento para negar o direito pleiteado.

6.

Os laudos médicos e exames apresentados demonstram a condição de saúde da filha menor da autora, bem como a necessidade de aleitamento materno, preservação da saúde mental da genitora e manutenção de rede de apoio familiar em Cáceres/MT.

7.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a remoção por motivo de saúde de dependente constitui direito subjetivo do servidor quando comprovados os requisitos legais, afastando a discricionariedade administrativa e admitindo a livre apreciação das provas produzidas nos autos.

8.

A remoção pleiteada concilia o interesse da servidora com o interesse público, diante da existência de vaga e da necessidade de profissional enfermeira na unidade regional de saúde de Cáceres/MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A remoção de servidor público por motivo de saúde de dependente configura direito subjetivo quando comprovadas a necessidade médica e a existência de vaga.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PROCEDENTE a pretensão autoral para tornar definitiva a tutela antecipada anteriormente deferida e determinar a imediata lotação da autora no Escritório Regional de Saúde de Cáceres/MT, no cargo de Enfermeira – PTNSSS do SUS,
sob pena de responsabilização pelo crime de desobediência, o qual incidirá sobre o responsável pelo setor competente pela remoção”
.

A Reclamante é servidora pública efetiva, no cargo de Enfermeira, lotada na Secretária de Saúde do Estado de Mato Grosso – SES/MT e alega que, em 22/04/2025, o Diretor do Escritório Regional de Saúde de Cáceres/MT (ERS Cáceres) emitiu Atestado de Vaga (Ofício nº 14227/2025/DIRERSCAC/SES), declarando a existência de vaga para o cargo PTNSSS do SUS – perfil: Enfermeira, no Complexo Regulador de Urgência e Emergência na função de enfermeira plantonista.

A autora buscou administrativamente sua remoção para Cáceres/MT justificando a necessidade de cuidados com a saúde de sua filha, portadora de hérnias umbilical e inguinais. Somam-se ao pedido a residência do cônjuge na localidade, onde este mantém atividade empresarial, e o vínculo acadêmico da servidora no doutorado da UNEMAT. O requerimento, contudo, não foi apreciado pela Administração Pública.

Nas razões recursais, o Estado Recorrente sustenta que a necessidade de laudo elaborado por perícia médica oficial para se deferir o pedido de remoção por doença, conforme requisito previsto no art. 51, §1º da LC 04/90, alegando que laudos particulares são insuficientes, bem como que Cuiabá/MT possui melhor estrutura hospitalar para o tratamento e que a remoção pleiteada pela autora atende apenas os seus interesses pessoais (doutorado e empresa do cônjuge) e não apenas à saúde da dependente, sendo que o ato é discricionário da Administração.

A recorrida apresentou contrarrazões, destacando a omissão da Administração em decidir o processo administrativo por meses, à existência de vaga formalmente atestada em Cáceres e a prioridade absoluta da proteção à criança.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011374-24.2025.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Anayana Cristina Pertile de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2026

VOTO

Egrégia Turma;

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se a servidora possui direito à remoção para localidade diversa de sua lotação original em razão de saúde de dependente.

No âmbito estadual, a remoção a pedido do servidor está prevista na Lei
nº 8.275, de 29 de dezembro de 2004, que estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual, a qual prevê:

Art.10 O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade, observado o interesse da Administração e a existência de vaga.

Art. 11 Na remoção a pedido terá preferência o servidor
, respeitada a seguinte ordem:

I – doente, para a localidade em que deva se tratar, ou próxima a esta;

II – que tiver cônjuge ou filho doente, para a localidade onde o tratamento deva ser feito, ou próxima a esta;

III – casado, para a localidade onde reside o cônjuge;

IV – arrimo, para a localidade em que reside a família;

V – estudante, para a localidade onde se encontra o estabelecimento de ensino.

No caso em análise, a autora apresentou documentos que comprovam a existência de vaga disponível na lotação pretendida, bem como o requerimento administrativo, o qual, ressalta-se que, não obteve resposta. Além disto, é inequívoco que seu cônjuge reside em Cáceres/MT e exercer atividade empresarial e, além disto, sua filha – menor de idade - possui quadro médico que necessita de tratamento, somado ao fato de possuir estrutura familiar para auxiliá-la com tais cuidados, bem como está realizando Doutorado na UNEMAT/Cáceres.

Sendo assim, a autora preenche os requisitos de preferência constantes nos itens II, III, IV e V previstos na Lei nº 8.275/2004.

Quanto à alegação recursal de que a Lei Complementar nº 04/90 prevê que para remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde, fica condicionada ao servidor a apresentação de Laudo Pericial emitido pela SAD – Corregedoria-Geral de Perícias Médicas da Secretaria de Estado de Administração.

A referida LC nº 04/1990 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais estabelece que:

Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão
:
(Nova redação dada pela LC 187/04)

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.

§ 1º A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas.

Embora haja a norma legal condicione a remoção a pedido, por motivo de saúde, a apresentação de laudo pericial emitido pela SAD, verifico que o pedido administrativo formulado em 07/2025 e, até o ajuizamento da ação em outubro, não houve resposta. Ou seja, a inércia do Estado em providenciar resposta para a solicitação formulada pelo servidor e, posteriormente, alegar em juízo a falta de uma perícia que ele próprio não agendou, não pode servir de justificativa para se negar direitos fundamentais.

Além disto, houve a juntada de laudos médicos e ultrassonográficos que atestam a condição de saúde da filha da autora, além de parecer pediátrico enfatizando a necessidade do aleitamento materno e da preservação da saúde mental da genitora por meio da rede de apoio familiar.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a remoção por motivo de saúde de dependente é direito subjetivo do servidor, mitigando a discricionariedade administrativa:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
REMOÇÃO A PEDIDO POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR. CABIMENTO. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. ART. 131
DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A alínea b do art. 36, parág. único, III da Lei 8.112/90 dispõe que o pedido de remoção por motivo de saúde de dependente não se subordina ao atendimento do interesse da Administração, bastando a comprovação por junta médica oficial, ou prova pericial, como é o caso. Trata-se, portanto, de questão objetiva.

2. Neste caso, tem aplicação o princípio do livre convencimento judicial motivado (art. 131 do CPC), a permitir que o Juiz forme a sua convicção pela apreciação do acervo probatório disponível nos autos, não ficando vinculado, exclusivamente, à chamada prova tarifada, já em franco desprestígio, ou seja, aquela prova que a lei prevê como sendo a única possível para a certificação de determinado fato ou acontecimento.

3. Dest'arte, restou comprovado nos autos que a filha da recorrente possui problema de saúde que é agravado em razão das condições climáticas da cidade de Uruguaina/RS, fazendo jus, portanto, à remoção.

4. Agravo Regimental da UNIÃO FEDERAL desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1209909 PE 2010/0157452-4, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2012)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
. ART . 36, III DA LEI 8.112/90.
GENITOR EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DO SERVIDOR OU DE SEUS DEPENDENTES, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO NO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMOÇÃO.
A DEPENDÊNCIA FAMILIAR NÃO PODE SE RESTRINGIR TÃO SOMENTE A FATORES ECONÔMICOS. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE E À FAMÍLIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A teor do art. 36 da Lei 8.112/90, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 36 da Lei 8 .112/90, a concessão de remoção é ato discricionário da Administração, ao passo que, nos casos enquadrados no inciso III, o instituto passa a ser direito subjetivo do Servidor, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos, a Administração tem o dever jurídico de promover o deslocamento horizontal do Servidor dentro do mesmo quadro de pessoal. No caso em tela, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, reconheceu que o genitor do recorrente é portador de neoplasia maligna do cérebro, necessitando dos cuidados e acompanhamento de seu único filho homem.

2. Assim, comprovado estado de saúde do dependente por junta médica, a questão é objetiva e independe do interesse da Administração . Precedentes do STJ. No tocante à comprovação da dependência, o Tribunal de origem reconheceu o preenchimento do requisito legal, ao fundamento de que a dependência a ser observada em casos de doença de familiares, não pode ser vista apenas sob o enfoque econômico, devendo-se levar em conta a gravidade da doença, que exige acompanhamento, além do sofrimento psico-emocional que envolve quadros dessa gravidade.

3. Não se pode desconsiderar, na análise de situação como essa, que a família goza de especial proteção do estado, tendo os filhos maiores o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade (art . 229, Constituição Federal). O Poder Público tem, portanto, o dever político-constitucional impostergável de proteger a família e o direito à saúde, bens jurídicos constitucionalmente tutelados e consectário lógico do direito à vida, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue, mormente na qualidade de empregador.

4. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1467669 RN 2014/0175049-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/11/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2014)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DOENÇA COMPROVADA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Casa, ainda que haja, na localidade de lotação do servidor, tratamento médico para os seus transtornos psicológicos, sendo o apoio e a estrutura familiar importantes para a recuperação e manutenção da estabilidade do seu quadro clínico, fica autorizada a remoção, por motivo de saúde, prevista no art. 36, parágrafo único, III, b, da Lei 8.112/1990.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2155530 DF 2024/0244915-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025)

Ademais, em que pese à alegação recursal de que a cidade de Cuiabá/MT possui hospitais maiores para assegurar o tratamento da dependente da autora não anula a necessidade de cuidados diários que uma criança lactante com comorbidades exige, os quais dependem diretamente da presença física da mãe e do suporte da família extensa, situada em Cáceres.

Quanto aos "interesses pessoais" (doutorado e atividade do cônjuge), é natural que a vida pessoal do servidor coincida com o local onde busca o bem-estar de sua família. A existência desses vínculos em Cáceres não invalida a situação médica da filha, ao contrário, confirma que é naquele município que a criança terá o amparo necessário para seu desenvolvimento saudável.

Por fim, cabe ressaltar que se trata de remoção para localidade em que há vaga disponível, conforme atestado no Ofício nº 14227/2025, emitido pelo Diretor Regional de Saúde de Cáceres, confirmando a necessidade de enfermeira plantonista naquela unidade. Portanto, a remoção atende tanto ao interesse da servidora quanto à necessidade do serviço público local, escorreita a sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026